Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703706-89.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO RILDO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. A apelante olvidou-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto pode vir a obstar o conhecimento do apelo. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de agosto de 2021